Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Competia à Agefis, sucedida pelo Distrito Federal, a defesa do patrimônio público, em decorrência de seu poder dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área. Assim, se a construção foi erigida em área pública, não é passível de regularização e a parte não exibiu a autorização do poder público para construir, necessária, inclusive, em caso de área particular, não resta evidenciado qualquer vício na notificação demolitória de edificação irregular.
3. Agravo conhecido e não provido.